Tribunal: TCU
Processo: 023.206/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7691/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.206/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea Cristina Regis Ribeiro Secches (XXX.093.167-XX); Antonio Carlos Fernandes (XXX.542.949-XX); Giovanni Rios do Rego Barros (XXX.368.103-XX); Helenkilse Veras Angelim (XXX.049.084-XX); Iraci Josefina Antoniassi (XXX.997.319-XX); Jair Ribeiro de Souza (XXX.638.057-XX); Jose Custodio de Souza (XXX.871.751-XX); Marcio de Oliveira Rodrigues (XXX.467.652-XX); Miguel Soares Mesquita (XXX.597.005-XX); Paulo Renato Constant da Cunha (XXX.834.890-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.